Tribunal: TJDFT
Processo: 0803482-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Direito civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Danos materiais. Laudo pericial que atesta avarias recentes. Dinâmica compatível com impacto traseiro seguido de projeção. Presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.300,00, decorrentes de acidente de trânsito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Narra a inicial que, em 06/10/2025, a autora, quando estava parada no engarrafamento, foi atingida na traseira pelo automóvel da ré, sendo projetada à frente, o que ocasionou danos na parte traseira e dianteira do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o laudo pericial é inconclusivo. Afirma que houve desfazimento da cena, inviabilizando a preservação dos vestígios necessários à elucidação da dinâmica do acidente. Defende que não há prova de terceiro veículo e de engavetamento. Argumenta que é indevida a aplicação da presunção de culpa. Subsidiariamente, requer que a indenização seja limitada exclusivamente aos danos da parte traseira do veículo.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, corrobora a dinâmica narrada na inicial, sendo infundada a tese de marcha à ré.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (ii) a suficiência do laudo pericial e das demais provas para a reconstrução da dinâmica do sinistro; e (iii) a extensão dos danos materiais indenizáveis.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica deve ser regida pelas normas do Código Civil, especialmente os arts. 186 e 927, bem como pelas regras específicas do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), notadamente quanto ao dever de cautela, atenção e manutenção de distância de segurança.
7. Laudo pericial. O laudo de perícia criminal (ID 82034728) foi elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, revestindo-se de presunção de imparcialidade e tecnicidade. Embora registre que não foi possível determinar com precisão a dinâmica do acidente em razão do desfazimento do local, o perito consignou expressamente a existência de avarias recentes na parte traseira e na parte dianteira do veículo da recorrida, ambas decorrentes de colisão com corpo rígido. Tal constatação é relevante, pois demonstra que o veículo sofreu dois impactos recentes, sendo plenamente compatível com a narrativa de colisão traseira seguida de projeção à frente.
8. Desfazimento da cena. O desfazimento do local do acidente, de fato, dificultou a reconstrução técnica minuciosa do evento. Todavia, tal circunstância é comum em acidentes ocorridos em vias urbanas com tráfego intenso, nos quais a liberação da via se impõe por razões de segurança e fluidez. Ademais, a ausência de laudo pericial conclusivo, diante do desfazimento da cena, não impede a formação do convencimento judicial quando há outros elementos probatórios nos autos, que, analisados em conjunto, permitem a reconstrução lógica da dinâmica do acidente.
9. Terceiro veículo e engavetamento. A inexistência de identificação de terceiro veículo nos autos não afasta a versão apresentada pela recorrida. É possível que eventual terceiro envolvido não tenha sofrido danos relevantes, tenha se evadido do local ou não tenha interesse em participar da demanda judicial. Assim, a ausência de formalização da participação de terceiro não descaracteriza, por si só, a dinâmica de projeção à frente após colisão traseira.
10. Presunção de culpa. Nos termos dos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao condutor manter distância de segurança em relação ao veículo que segue à sua frente, sendo certo que, em caso de colisão traseira, aplica-se a presunção relativa (iuris tantum) de culpa daquele que colide por trás. Tal presunção somente é afastada mediante prova de que o acidente decorreu de conduta exclusiva do veículo da frente. No caso concreto, inexiste prova idônea nesse sentido. A tese de que a recorrida teria engatado marcha à ré não restou devidamente comprovada. Além disso, mostra-se tecnicamente pouco verossímil, diante do contexto em que ocorreu a colisão (ambos os veículos parados, aguardando a abertura de um semáforo). Com efeito, conforme demonstrado nos autos (vídeo de ID 82034745), o engate da marcha à ré exige ação específica do condutor (acionamento do mecanismo de segurança do câmbio), além de gerar sinalização sonora. Ademais, para que referida manobra fosse capaz de produzir danos significativos em ambos os veículos, como ocorreu no presente caso, seria necessário um deslocamento em velocidade incompatível com a situação narrada (veículos parados no semáforo). Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade, subsiste a presunção de culpa pela colisão traseira.
11. Pedido subsidiário. Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de limitação da indenização aos danos traseiros. Reconhecida a responsabilidade exclusiva da recorrente pelo acidente, impõe-se a reparação integral dos danos comprovadamente decorrentes do sinistro, não havendo justificativa para a redução da indenização.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não se desincumbindo desse ônus a parte que apresenta versão isolada e não corroborada pelos elementos probatórios dos autos.".
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29, II.